Tribunal: CARF
Processo: 10980.724516/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017, 31/01/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018, 30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
NULIDADE. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
É valida a decisão de primeira instância, proferidas pela Autoridade Julgadora de Primeira cujos fundamentos e motivação permitiram ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017, 31/01/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018, 30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como kit (concentrado para produção de refrigerantes) constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes dos kits deverá ser classificado no código próprio da TIPI
INSUMOS. MISTURA. AUSÊNCIA. KIT. PRODUÇÃO. CONCENTRADO. BEBIDAS. COMPONENTES INDIVIDUALIZADOS. ALÍQUOTA ZERO. INAPLICABILIDADE.
A regra especial para redução a zero da contribuição beneficia apenas a venda no mercado interno de preparações compostas não alcoólicas, classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da TIPI, destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos classificados nas posições 22.01, 22.02, 22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02 (preparações compostas, não alcoólicas, para elaboração de bebida refrigerante).
Não se constitui uma preparação composta o kit de componentes embalados individualmente que não podem ser montados ou misturados entre si sem perder as características que deve ter o produto final a que devam se integrar.
SUFRAMA. COMPETÊNCIA. INCENTIVOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE.
A Suframa não tem competência para a concessão de benefícios fiscais para pessoas jurídicas instaladas na Zona Franca de Manaus e sim a administração dessa zona, inclusive, se o cumprimento dos requisitos imprescindíveis ao gozo dos benefícios.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017, 31/01/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018, 30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
Ementa:
Aplica-se, na íntegra, a mesma da Cofins.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017, 31/01/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018, 30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No lançamento de ofício para a constituição e exigência de crédito tributário, é devida a multa punitiva nos termos da legislação tributária então vigente.
JUROS DE MORA. PAGAMENTO A DESTEMPO. EXIGÊNCIA.
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724516/2020-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.392 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017,
31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017,
30/11/2017, 31/01/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018,
30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
NULIDADE. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
É valida a decisão de primeira instância, proferidas pela Autoridade Julgadora
de Primeira cujos fundamentos e motivação permitiram ao contribuinte exercer
o seu direito de defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017,
31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017,
30/11/2017, 31/01/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018,
30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
KITS
PARA
PRODUÇÃO
DE
REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit” (concentrado para
produção de refrigerantes) constitui-se de um conjunto cujas partes consistem
em diferentes matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam
efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em
decorrência de nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento
adquirente, cada um dos componentes dos “kits” deverá ser classificado no
código próprio da TIPI
INSUMOS.
MISTURA.
AUSÊNCIA.
“KIT”.
PRODUÇÃO.
CONCENTRADO. BEBIDAS. COMPONENTES INDIVIDUALIZADOS.
ALÍQUOTA ZERO. INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724516/2020-62
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724516/2020-62

A regra especial para redução a zero da contribuição beneficia apenas a venda
no mercado interno de preparações compostas não alcoólicas, classificadas no
código 2106.90.10 Ex 01 da TIPI, destinadas à elaboração de bebidas pelas
pessoas jurídicas industriais dos produtos classificados nas posições 22.01,
22.02, 22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02 (preparações compostas, não
alcoólicas, para elaboração de bebida refrigerante).
Não se constitui uma preparação composta o “kit” de componentes embalados
individualmente que não podem ser montados ou misturados entre si sem
perder as características que deve ter o produto final a que devam se integrar.
SUFRAMA.
COMPETÊNCIA.
INCENTIVOS
FISCAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
A Suframa não tem competência para a concessão de benefícios fiscais para
pessoas jurídicas instaladas na Zona Franca de Manaus e sim a administração
dessa zona, inclusive, se o cumprimento dos requisitos imprescindíveis ao gozo
dos benefícios.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017,
31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017,
30/11/2017, 31/01/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018,
30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
Ementa:
Aplica-se, na íntegra, a mesma da Cofins.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017,
31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017,
30/11/2017, 31/01/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018,
30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No lançamento de ofício para a constituição e exigência de crédito tributário, é
devida a multa punitiva nos termos da legislação tributária então vigente.
JUROS DE MORA. PAGAMENTO A DESTEMPO. EXIGÊNCIA.
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Juciléia de Souza
Lima que davam provimento ao Recurso Voluntário e as Conselheiras Sabrina Coutinho Barbosa
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724516/2020-62

e Semíramis de Oliveira Duro que davam parcial provimento ao Recurso Voluntário para
aplicação de ofício do Tema 69 de repercussão geral. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ01 que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra os lançamentos das Contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
exigidas nos termos do inciso I do § 4o do art. 2o da Lei no 10.637/2002 e do inciso I do § 5o do
art. 2o da Lei no 10.833/2003, respectivamente.
Os lançamentos decorreram de insuficiência na declaração/pagamento das
contribuições, em razão da reclassificação fiscal dos componentes dos “kits” (concentrados para
produção de bebidas não alcoólicas) produzidos e vendidos pela recorrente, conforme consta da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dos respectivos autos de infração e do Termo de
Verificação Fiscal.
Intimada dos lançamentos, a recorrente impugnou-os, requerendo, em preliminar,
as suas nulidades por afronta ao art. 59, I, do Decreto no 70.235/72, c/c os arts. 1o, VI e 4o, I, “a”,
do Decreto no 7.139/2010; aos arts. 1o, 2o, 5o, 10 e 43 da Resolução CAS no 203/2012; ao art. 1o
da Resolução no 298/2007; ao princípio “venire contra factum proprium” (proibição de
comportamentos contraditórios); por ofensa ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal (CF) de
1988, e ao art. 178 do CTN e à Súmula no 544 do STF; e, ainda, pelo desatendimento do art. 48,
§ 12 e art. 50, ambos da Lei no 9.430/96; e, no mérito, requereu a improcedência dos
lançamentos, ante o acerto da classificação fiscal adotada por ela, para os “kits” (concentrados
para bebidas não alcoólicas), no código 2106.90.10 Ex 01 da TIPI; e, subsidiariamente, sejam
afastadas, as penalidades e os juros de mora, exigidos juntamente com as contribuições, nos
termos do art. 76, II, II, “a”, “b” e “c”, da Lei no 4.502/64.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ01 julgou-a improcedente,
nos termos do Acórdão no 101-010.461, às fls. 1512/1550, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017,
31/05/2017,
30/06/2017,
31/07/2017,
31/08/2017,
30/09/2017,
31/10/2017,
30/11/2017,
31/01/2018,
28/02/2018,
31/03/2018,
30/04/2018,
31/05/2018,
30/06/2018,
31/07/2018,
31/08/2018,
31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724516/2020-62

INSUMOS. AUSÊNCIA DE MISTURA. “KIT” DESTINADO A
PRODUÇÃO
DE
CONCENTRADO
PARA
BEBIDAS.
COMPONENTES
INDIVIDUALIZADOS.
ALÍQUOTA
ZERO.
INAPLICABILIDADE.
A regra especial para redução a zero das alíquotas do PIS/Pasep e
COFINS, alcança apenas a venda, no mercado interno, de preparações
compostas não alcoólicas, classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da
TIPI, destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas
industriais dos produtos classificados nas posições 22.01, 22.02, 22.03 e
no código 2106.90.10 Ex 02 (preparações compostas, não alcoólicas,
para elaboração de bebida refrigerante).
Não se constitui uma preparação composta o “kit” de componentes
embalados individualmente que não podem ser montados ou misturados
entre si sem perder as características que deve ter o produto final a que
devam se integrar.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017,
31/05/2017,
30/06/2017,
31/07/2017,
31/08/2017,
30/09/2017,
31/10/2017,
30/11/2017,
31/01/2018,
28/02/2018,
31/03/2018,
30/04/2018,
31/05/2018,
30/06/2018,
31/07/2018,
31/08/2018,
31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Devem ser estendidas ao lançamento da COFINS as conclusões aplicadas
ao PIS, no tocante à matéria fática comum e sustentada nos mesmos
elementos de prova, com fundamentos legais equivalentes, mutatis
mutandis.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo: I)
em preliminar: I.1) a nulidade do acórdão recorrido sob a alegação de que os argumentos
suscitados na impugnação, essenciais ao deslinde do litígio, não foram analisados; I.2) a nulidade
dos autos de infração sob os mesmos argumentos expendidos na impugnação; e, II) no mérito,
requereu a improcedência dos lançamentos.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: 2) BREVE
RESENHA FÁTICA E CONTEXTUALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO EM LINHAS GERAIS; 3)
ESCLARECIMENTOS FUNDAMENTAIS PARA QUE SE COMPREENDA O MODELO NEGOCIAL DA
COCA-COLA NO BRASIL: DÉCADAS DE ATOS OFICIAIS EMANADOS DAS AUTORIDADES
BRASILEIRAS QUE CORROBORAM A CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS CONCENTRADOS
PRODUZIDOS PELA RECOFARMA ENQUANTO MERCADORIAS ÚNICAS E COMERCIALMENTE
INDIVISÍVEIS; 4) PRELIMINARES: 4.1) Cerceamento de defesa da Recofarma pelo acórdão recorrido.
Insuficiência na fundamentação da decisão: 4.2) Das Nulidades insanáveis que justificam a necessidade
de extinção do crédito tributário: 4.2.1) Nulidade por ofensa ao art. 5o, XXXVI, da CF/1988, ao art. 178
do CTN e à Súmula no 544 do STF: as isenções fiscais, quando concedidas sob condição onerosa, não
podem ser livremente suprimidas; 4.2.2. Nulidade por desatendimento ao art. 48, § 12 e ao art. 50,
ambos da Lei no 9.430/1996: impossibilidade de realização de lançamentos tributários na vigência de
decisão em processo de consulta; 5) RAZÕES RECURSAIS QUE CONDUZEM À IMPROCEDÊNCIA DA
EXIGÊNCIA FISCAL EQUIVOCADAMENTE MANTIDA PELO ACÓRDÃO: 5.1) Competências da
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724516/2020-62

Suframa e da RFB em matéria de classificação fiscal; 5.2) Adequada classificação fiscal dos
concentrados da Recofarma no código 2106.90.10 EX 01 da TIPI; 5.3) Correta classificação fiscal
unificada dos kits vendidos pela Recofarma de acordo com o SH; e, 6) SUBSIDIARIAMENTE:
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM
VIRTUDE DO DISPOSTO NO ART. 76, III, “A19, “B19 E “C19, DA LEI No 4.502/1964 E NO ART. 100,
I, II, E III, DO CTN, concluindo, ao final, em preliminar, que os lançamentos e a decisão recorrida
são nulos; e, no mérito, que a classificação fiscal dos “kits” (concentrados) para produção de
bebidas não alcoólicas no código 2106.90.10 Ex 01 da TIPI é a correta; e, caso assim não se
entenda, que, ao menos, sejam afastadas as penalidades aplicadas e os juros de mora.
Posteriormente foi carreado aos autos, às fls. 1650/1651, o Doc. no 02 referente à
cópia de uma Nota Fiscal, emitida em 1985, de venda de concentrados pela recorrente.
Em atendimento à solicitação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), os autos lhe foram remetidos para apresentação de Contrarrazões.
As contrarrazões foram então apresentadas às fls. 1660/1704, na qual pugnou pelo
não provimento do Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. Nelas, discorreu sobre: II)
Questões preliminares: II.1) A ausência de nulidade do acórdão recorrido; II.2) Inexistência de
nulidades associadas ao lançamento: II.2.1) Ofensa ao art. 178 do CTN - questão alheia à presente
autuação; II.2.2) Descumprimento dos arts. 48, § 12, e 50 da Lei no 9.430/1996 – Solução de Consulta
inaplicável aos fatos geradores; III) Inexistência de atos oficiais que corroboram a classificação fiscal
defendida pela recorrente; IV) Os itens dos chamados “kit de concentrados” já foram vendidos
separadamente pelo Grupo Coca-Cola; V) Classificação fiscal: Regras Gerais de Interpretação do
Sistema Harmonizado e características dos produtos fornecidos pela RECOFARMA; VI) Delimitação das
competências da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Suframa; VII) Legalidade da exigência de
multa, de juros de mora e de correção monetária.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
I) Preliminares
I.1) Nulidade da decisão recorrida.
De acordo com Decreto no 70.235/72, somente são nulos os atos administrativos
proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de defesa, assim
dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724516/2020-62

No presente caso, a decisão recorrida foi proferida pela DRJ01, autoridade
competente para julgar a impugnação interposta contra os lançamentos de ofício de tributos,
como no presente caso.
Do seu exame, mais especificamente do voto condutor, constam expressamente a
motivação e a fundamentação utilizadas para julgar improcedente a impugnação apresentada.
A motivação foi a declaração e, consequentemente, o pagamento a menor das
contribuições devidas sobre o faturamento mensal, decorrente da classificação fiscal equivocada,
adotada para os “kit” (concentrados para produção de bebidas não alcoólicas). Esse equívoco
implicou infração ao inciso I do § 4o do art. 2o da Lei no 10.637/2002 e ao inciso I do § 5o do art.
2o da Lei no 10.833/2003.
Em resumo, a motivação e a fundamentação da DRJ para julgar improcedente a
impugnação estão demonstradas no voto condutor da decisão recorrida, permitindo à recorrente
exercer seu direito de defesa, tanto é que o fez expressamente no Recurso Voluntário em análise.
Assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
I.2) Nulidades dos autos de infração
Os autos de infração somente seriam nulos se tivessem sido lavrados por pessoa
incompetente ou sem fundamentação legal, conforme dispõe o Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, art. 59, inciso I:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio. No presente caso, os autos de infração em discussão foram lavrados
por Auditores-Fiscais da Receita Federal (RFB), servidores competentes para exercerem
fiscalização de pessoas jurídicas e, se constatadas faltas no cumprimento de obrigação
tributária e/ ou acessória, por parte da fiscalizada, têm competência legal para as suas
lavraturas, com o objetivo de constituir os créditos tributários por meio do lançamento
de ofício.
Do seus exames, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no art. 142 do
CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados. A motivação e a infração
imputadas ao contribuinte estão expressamente demonstradas na Descrição dos Fatos de
Enquadramento Legal de cada um dos autos de infração.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o disposto no art. 178 do CTN; nos
arts. 48, § 12, e 50 da Lei no 9.430/96, e no art. 5o, inciso XXXVI da CF/1988, bem como na
Súmula no 544 do STF, não se aplicam ao presente caso. Estes dispositivos aplicam-se somente
aos casos de isenção já concedida.
No presente caso, a autuação refere-se a créditos tributários do PIS e da Cofins
exigidos nos termos da legislação então vigente, conforme demonstrado na descrição dos fatos e
enquadramento legal de cada um dos autos de infração. Na data da constituição dos créditos
tributários e, também, até o momento, inexistem isenções das referidas contribuições, concedidas
para a produção e venda de “kits” (concentrados para produção de bebidas não alcoólicas),
inclusive, para empresas localizadas na ZFM. Também, a decisão no processo de consulta no
10.768-026.294/85-90 não se aplica ao presente caso.
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724516/2020-62

E, quanto à suposta existência de atos oficiais que corroboram a classificação
fiscal defendida pela recorrente, ao contrário do seu entendimento, o enunciado do Ex 01 da
posição 2106.90.10, da TIPI, em vigor desde meados de 1990, difere das redações anteriores,
inclusive, já revogadas. Houve a introdução da previsão específica no sentido de que as
preparações compostas devem possuir ter “capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida
para cada parte do concentrado”, característica ausente em todos os enunciados descritos pela
própria recorrente (tabela de fls. 1562/1563). Além disso, cabe ressaltar que o item XI das Notas
Explicativas da RGI 3 (b) do Sistema Harmonizado, incorporado ao ordenamento jurídico
brasileiro pelo Decreto n° 97.409/1988, veda expressamente a classificação, como mercadoria
única, de componentes comercializados em conjunto para fabricação de bebidas.
Assim, não há que se falar em nulidade dos autos de infração.
II) Mérito
As questões de mérito opostas nesta fase recursal abrangem: 1) competência da
Suframa e da RFB em matéria de classificação fiscal; 2) adequada classificação fiscal dos
concentrados no código 2106.90.10 EX 01 da TIPI; 3) correta classificação fiscal unificada dos
“kits vendidos” pela Recofarma de acordo com o SH; e, 4) aplicação de penalidade e juros de
mora.
II.1) Competência da Suframa/RFB
A recorrente suscitou a competência da Suframa e da RFB, em matéria de
classificação fiscal. Segundo seu entendimento, a autoridade administrativa competente para
definições acerca dos “kits” produzidos por ela na ZFM é a Suframa, nos termos do Decreto no
7.139/72010.
Ao contrário do seu entendimento, a competência da Suframa restringe-se à
administração da ZFM, bem como o cumprimento dos requisitos imprescindíveis ao gozo dos
benefícios concedidos a empresas instaladas nessa Zona Franca por meio de leis.
Do exame da Resolução CAS no 298/2007, verificamos que sua finalidade foi
aprovar o projeto industrial de atualização da Recofarma, com base no Parecer Técnico de
Projeto no 224/2007, visando à produção de concentrados para bebidas não alcoólicas, com a
finalidade de gozo dos incentivos previstos nos arts. 7o e 8o do Decreto-lei no 288/1967 e no art.
6o do Decreto-lei no 1.435/1975.
O Decreto-lei no 288/1967 que regulamenta a Suframa assim dispõe quanto às
suas finalidades:
Art. 1o A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de importação e
exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no
interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de
condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e
da grande distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos.
Incentivos fiscais, mesmo antes da vigência da atual Constituição Federal,
somente eram concedidos, mediante normal legal (lei, decreto-lei). No caso da ZFM, os
incentivos fiscais foram instituídos pelo próprio Decreto-lei no 288/1967, em seu capítulo II e
artigos, e pelo Decreto-lei no 1.435/1975, e não pela Suframa.
Na Resolução CAS no 298/2007 que aprovou a atualização do projeto industrial
da Recofarma, consta literalmente:
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724516/2020-62

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SUFRAMA, no uso de competência
prevista no artigo 4o, inciso I, alínea c do Capítulo IV, do Decreto N.o 4.628, de 21 de
março de 2003;
CONSIDERANDO os termos do Parecer Técnico de Projeto N.o 224/2007 -
SPR/CGPRI/COAPI, da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA,
submetido a este Colegiado em sua 230a Reunião Ordinária realizada em 11 de
de3zembro de 2007;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 8o e 20 do Regulamento Interno do Conselho
de Administração da SUFRAMA, resolve:
Art. 1o APROVAR o projeto industrial de ATUALIZAÇÃO da empresa RECOFARMA
INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA., na Zona Franca de Manaus, na forma do
Parecer Técnico de Projeto N.o 224/2007 - SPR/CGPRI/COAPI para produção de
CONCENTRADO PARA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS, para o gozo dos incentivos
previstos nos artigos 7o e 9o do Decreto-lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, no Art. 6o
do Decreto-lei N.o 1435, de 16 de dezembro de 1975, e legislação posterior.
Assim, o objeto dessa Resolução não foi a concessão de benefício fiscal e sim a
aprovação do processo industrial daquela empresa.
O CAS apenas reconheceu que aquela empresa preencheu os requisitos básicos
que habilitaram sua instalação naquela Zona Franca. Contudo, isto de forma alguma significa
que foi emitido um ato administrativo que reconheceu o direito subjetivo à quaisquer isenções
tributárias ao seu produto. Tanto é verdade que nos artigos seguintes da referida Resolução, o
CAS condicionou o direito à isenção ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 6o do
Decreto-lei no 1.435/1975, literalmente:
Art. 4o DETERMINAR sob pena de suspensão ou cancelamento dos incentivos
concedidos, sem prejuízo da aplicação de outras cominações legais cabíveis:
1- o cumprimento, quando da fabricação do produto constante do Art. 1o desta
Resolução, do Processo Produtivo Básico estabelecido na Portaria Interministerial no 08
- MPO/MICT/MCT, de 25 de fevereiro de 1998;
II - a utilização de matéria-prima regional de origem vegetal, na elaboração dos
produtos constantes do Art. 1o desta RESOLUÇÃO, SEGUNDO O Art. 6o do Decreto-
Lei n.o 1.4356/75.
Assim, não há que se falar em competência da Suframa para conceder benefícios
fiscais, mas apenas e tão somente para administrar a ZFM, inclusive, autorizar a instalação de
projetos para usufruir dos benefícios fiscais concedidos àquela Zona Franca, mediante normas
legais, visando o desenvolvimento econômico da região, de forma sustentável, assegurando
qualidade de vida da população local.
A competência da RFB, além do cumprimento das normas tributárias aplicáveis a
determinados produtos, abrange a verificação das condições para a classificação fiscal com o
objetivo de gozo de isenção tributária, nos termos dos arts. 176 a 179 do CTN, inclusive, com
preferência, em relação às demais autoridades administrativas, conforme art. 37, XVIII da
Constituição Federal (CF) de 1988. Segundo o este inciso, “a administração fazendária e seus
servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais
setores administrativos, na forma da lei”.
II.2) Adequada classificação fiscal dos concentrados no código 2106.90.10 EX 01
da TIPI; e, 3) correta classificação fiscal unificada dos “kits” vendidos pela
Recofarma de acordo com o SH
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724516/2020-62

Embora, conste literalmente do Recurso Voluntário, às fls. 1585, que: “No caso
concreto, o contribuinte comercializou, sob classificação fiscal única (posição 8502.31.00 da TIPI), o
produto chamado Aerogerador, que é composto por 3 partes: (I) Conversor de Energia, (II) Sistema de
Gerenciamento do Site 60hz e (III) Sistema de Interface Meteorológica. O Fisco federal, da mesma
forma que procedeu neste caso, reclassificou individualmente cada uma das partes do produto
fabricado pelo contribuinte, o que lhe retirou da faixa de tributação do IPI a 0% e o colocou na faixa
de 15%, motivando o lançamento fiscal dessas diferenças (15% de IPI)”, de fato, a questão em
discussão é a classificação fiscal dos “kits” (concentrados para produção de bebidas não
alcoólicas), conforme consta dos autos e das demais alegações no processo, inclusive, no próprio
Recurso Voluntário. Tal equívoco, possivelmente, decorreu da cultura do “cola/cópia”.
A classificação fiscal adequada e correta de “kits”, ou seja, de concentrados para
produção de bebidas não alcoólica é matéria recorrente nas Turmas de Julgamento da Terceira
Seção do CARF, inclusive, deste mesmo contribuinte, nesta Primeira Turma Ordinária.
Assim, levando-se em conta o princípio da celeridade processual e,
principalmente, o princípio da segurança jurídica, inclusive, para se evitar o risco de prolação de
decisão diferente sobre a mesma matéria, em processos do mesmo contribuinte, tomo a liberdade
de adotar como fundamento do meu voto, em relação a esta matéria, o voto da Ilustre
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, nos autos do processo no 11080.732817/2014-28,
Acórdão no 3402-004.073, desse mesmo contribuinte, a seguir reproduzido:
A controvérsia principal do processo reside na verificação se as mercadorias,
vendidas pela contribuinte às fábricas/engarrafadoras de bebidas, teriam uma
classificação fiscal única como um "kit" ou conjunto para uma finalidade específica,
não obstante não estejam misturados num mesmo recipiente, em especial, e
classificar-se-iam conjuntamente sob o código único de NCM/SH 2106.90.10 da TIPI
- Ex 01, conforme pretende a recorrente:

Ex 01 - Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores
concentrados), para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição
superior a 10 partes da bebida para cada parte do concentrado)
No que concerne aos produtos (componentes ou "partes" dos denominados
"kits" ou "concentrados") destinados à fabricação de refrigerantes, eles foram objeto
de análise pericial para verificação das suas composições, mediante 20 Laudos
Técnicos exarados pelo Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Falcão Bauer
(fls. 295/326). Com base nos resultados dos Laudos Técnicos, a fiscalização efetuou a
classificação fiscal dos produtos individualmente, nos seguintes termos:
Item
Código NCM
Kit sabor Coca-Cola Zero

Parte 1
2106.90.10
Parte 2a
2106.90.10
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724516/2020-62

Parte 2B
3302.10.00
Parte 1B
2916.31.21
Parte 1C
2918.15.00
Parte 3
2106.90.90
Kit sabor Coca-Cola

Parte 1
2106.90.10
Parte 2
2106.90.10
Kit sabor Sprite Zero

Parte 2
3302.10.00
Parte 1
2918.15.00
Parte 1B
2106.90.90
Parte 3
2106.90.90
Kit sabor Sprite

Parte 2
3302.10.00
Parte 1
2918.14.00
Parte 1a
2116.31.21
Parte 1G
2916.19.11
Entendeu a fiscalização que os componentes de valor mais significativo dos
denominados "kits" para fabricação de refrigerantes se classificariam no código NCM
2106.90.10, entretanto não se enquadrariam no Ex-tarifário 01, o qual abrigaria apenas
o extrato concentrado, assim considerado como uma preparação composta que deveria
conter o extrato vegetal e todos os demais aditivos necessários para o refrigerante
pronto após a diluição.
A classificação fiscal dos componentes dos "kits" para a fabricação de outras
bebidas, que não os refrigerantes acima, não foram objeto de análise pericial, mas
tiveram o mesmo tratamento pela fiscalização em face da identidade das informações
fornecidas pela contribuinte.
Assim, a fiscalização concluiu que nenhum dos produtos comercializados pela
Recofarma se enquadraria no Ex 01 da NCM 2106.90.10, de forma que a contribuinte
não faria jus à redução a zero da alíquota do PIS/Pasep e Cofins incidente sobre a
receita bruta decorrente de vendas no mercado interno.
Do relatório acima, podemos visualizar o problema, no âmbito do julgamento
do Recurso Voluntário em dois questionamentos:
1o) A classificação fiscal dos componentes dos "kits" deve se dar
individualmente, por cada componente do "kit"?
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724516/2020-62

2o) Em caso afirmativo, algum componente do denominado "kit", reclassificado
pela fiscalização no código NCM/SH 2106.90.10, poderia se enquadrar no Ex-tarifário
01?
No que concerne ao 1o questionamento, a fiscalização sustentou que a
classificação fiscal deveria ser realizada por componente do "kit", individualmente,
com base nos seguintes fundamentos:
a) os produtos vendidos pela Recofarma são vários ingredientes, cada um na sua
embalagem individual, que não estão misturados nem prontos para uso, não podendo
formar uma única preparação;
b) o fato alegado pela contribuinte de não poder misturar os componentes dos
"kits" por limitações técnicas é irrelevante para a definição da classificação fiscal das
mercadorias;
c) os componentes dos "kits" podem, sim, ser vendidos separadamente, sendo
que a Recofarma poderia, por exemplo, industrializar e vender somente a parte que
contém o aroma do produto e o segredo industrial, e as demais partes poderiam ser
vendidas às engarrrafadoras por outras empresas; ou mesmo, por hipótese, poderia a
Recofarma substituir algumas das partes faltantes eventualmente avariadas;
d) em situação semelhante, a Alfândega dos Estados Unidos decidiu da mesma
forma, pela classificação fiscal dos produtos individualmente, os quais eram vendidos
em uma mesma caixa de transporte, mas embalados individualmente (se misturados
pelo vendedor, ocorreria sua deterioração), e eram depois transformados em um
produto único pelos destinatários;
e) a possibilidade de classificação dos componentes dos denominados "kits" só
existiria nos casos específicos previstos nas Regras 2 a) e 3 b) do Sistema
Harmonizado, entretanto, como a própria empresa reconheceu, as Regras 2 a) e 3 b)
não se aplicam a seus produtos;
Relativamente ao 2o questionamento, sustentou a fiscalização que os
componentes de valor mais significativo, que contêm ingrediente fundamental no
aroma e/ou no sabor da bebida, deveriam ser classificados no código NCM 2106.90.10
(“Preparação do tipo utilizado para elaboração de bebidas”)1, porém, tais componentes
"não se enquadram no Ex 01 do referido código, pois o extrato concentrado, por ser
uma preparação composta, deve conter o extrato vegetal de sua origem e todos os
demais aditivos necessários, a fim de apresentar, quando diluído, as mesmas
características de identidade presentes na bebida elaborada a partir dele".
Para chegar a essa conclusão para a Parte 1 do "kit" Coca-Cola, a fiscalização
fundamentou-se nos seguintes pontos:
a) Segundo os textos dos Ex 01 e Ex 02, as preparações devem ser não alcoólicas, e
devem se subsumir somente a “extratos concentrados” ou “sabores
concentrados”. O extrato concentrado, por ser uma preparação composta, deve
conter o extrato vegetal de sua origem e os todos os demais aditivos necessários
(matérias de base classificadas em capítulos distintos), a fim de apresentar, quando
diluído, as mesmas características de identidade presentes no refrigerante elaborado a
partir dele. Esse entendimento é decorrente da leitura dos textos dos Ex 01 e Ex 02
combinados com a dicção dos arts. 13 e 30 do Decreto no 6.871, de 04/06/2009. Já o
sabor concentrado difere do anterior apenas em relação ao extrato. Neste caso o
extrato do vegetal de origem é totalmente substituído por aromatizantes/saborizantes
artificiais.
“Ex 01 Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou
sabores concentrados), para elaboração de bebida da posição 22.02, com
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724516/2020-62

capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para cada parte do
concentrado.
Ex 02 Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou
sabores concentrados), para elaboração de bebida refrigerante do Capítulo
22, com capacidade de diluição de até 10 partes da bebida para cada parte do
concentrado” [negritos do TVF]
b) Em relação à concentração, não há dúvida de que as preparações compostas
dessas exceções tarifárias devam ser concentradas, tanto que uma diferença
fundamental entre o Ex 01 e o Ex 02 é a “capacidade de diluição”. No primeiro,
esta é superior a 10 vezes, enquanto no segundo é igual ou menor do que 10 vezes.
Como o legislador não emprega palavras inúteis ou desnecessárias, fica evidenciado
que as mercadorias aí classificadas devem ser concentradas a fim de que
posteriormente possam ser diluídas. Além disso, no próprio Ex ao final do texto há
referência à preparação composta como concentrado.
c) A Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT no 8, de 25 de fevereiro de
1998, que estabelece o Projeto Produtivo Básico – PPB para os concentrados para
elaboração de refrigerantes reza: “Art. 1o Estabelecer para os produtos EXTRATOS
AROMÁTICOS
VEGETAIS
NATURAIS,
CONCENTRADOS,
BASES
E
EDULCORANTES PARA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS E CORANTE
CARAMELO, industrializados na Zona Franca de Manaus, os seguintes.” Então, não
há dúvidas acerca da obrigatoriedade das “Preparações compostas” do código NCM
2106.90.10 Ex 01 serem “concentrados”.
d) A Lei no 8.918/1994 foi regulamentada pelo Decreto no 2.314, de 4 de
setembro de 1994, posteriormente revogado pelo Decreto no 6.871, de 4 de junho de
2009. Em ambos consta uma definição precisa em relação aos concentrados para
bebidas, abaixo transcrita, na dicção do Regulamento vigente: "Art. 13 (...) § 4o O
produto concentrado, quando diluído, deverá apresentar as mesmas características
fixadas nos padrões de identidade e qualidade para a bebida na concentração normal.”
e) O Regulamento Técnico para Fixação dos Padrões de Identidade e Qualidade
para Refrigerantes, Anexo à Portaria no 544, de 16 de novembro de 1998,
complementa os padrões de identidade e qualidade estabelecidos no Decreto no
6.871/2009. Quando esse Regulamento aborda a Composição e Requisitos dos
refrigerantes, estabelece como requisito: “As características sensoriais e físico-
químicas deverão estar em consonância com a composição do produto”. Então, duas
das características fixadas nos padrões de identidade e qualidade para a bebida na
concentração normal, e que o produto concentrado, quando diluído, deverá apresentar,
pelo Regulamento são: sensoriais e físico-químicas.
f) Segundo os Laudos de Análise do Centro Tecnológico de Controle de
Qualidade Falcão Bauer se extrai que a parte 1 do "kit" quando diluída não
apresentaria as mesmas características sensoriais e físico-químicas do refrigerante
Coca-Cola que por ventura viesse a ser elaborado a partir dela. O aroma, o sabor e a
coloração – elementos das características sensoriais – seriam diferentes. Da mesma
forma, as características físico-químicas não seriam iguais, principalmente pela alta
concentração ácida da parte 1. Assim, clarifica-se o entendimento de que a parte 1
não é um concentrado por não se enquadrar nos textos descritivos do Ex 01. É
apenas um dos componentes do concentrado, ou parte do concentrado. Se assim não
fosse, a outra “parte” seria desnecessária.
g) Todo exposto acima relativo ao concentrado do código 2106.90.10 Ex 01,
também é válido para o concentrado do código 2106.90.10 Ex 02. Tendo em vista que
este último é utilizado nas máquinas Post Mix que elaboram no ato refrigerantes para
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724516/2020-62

venda em copos diretamente ao consumidor final, há no Decreto 6.871/2009 um
tratamento específico dessa matéria, conforme se verifica nos seus arts. 29 e 30. Esse
concentrado líquido usado em máquinas Post Mix2 também não é produzido pela
Recofarma, mas pela fábrica de refrigerantes. Observe-se que a Lei no 8.918/1994, o
Decreto no 6.871/2009 e o Regulamento Técnico para Fixação dos Padrões de
Identidade e Qualidade para Refrigerantes Anexo à Portaria no 544/1998, em momento
algum distinguem os concentrados líquidos em função de sua capacidade de diluição.
Assim, à luz da legislação específica sobre bebidas, os concentrados dos códigos
NCM 2106.90.10 Ex 01 e NCM 2106.90.10 Ex 02 se submetem às mesmas regras.
Entretanto, a Recofarma não possuiu registro no MAPA para o Ex 01. A conclusão é
obvia: não há necessidade de registro de um produto que ela não produz. Já as fábricas
de refrigerantes do Sistema Coca-Cola produzem o concentrado classificado no Ex 02
e posteriormente o refrigerante e, e para ambos existe registro no MAPA.
h) Clarifica-se por diversas razões que o entendimento de que a Parte 1 não é “o
concentrado” de que trata o Ex 01, mas apenas um dos componentes do concentrado,
ou “parte do concentrado”. Se assim não fosse, a parte 2 seria desnecessária. A
mistura das duas “partes” num único produto é que seria realmente o concentrado do
refrigerante sabor Coca-Cola, mas essa mistura não é feita pela fiscalizada, conforme
ela mesma assevera. Na realidade esse concentrado classificado no código NCM
2106.90.10 Ex 01 que teoricamente seria fabricado pela Recofarma nunca chega a
existir de fato. Quando as “partes” do “Concentrado Coca-Cola” são processadas na
fábrica de refrigerantes, o concentrado que resulta se classifica noutro código da
NCM, o 2106.90.10 Ex 02.
i) Corroborando o entendimento acima esposado, nos quesitos no 12 e 13,
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Falcão Bauer, por meio do Laudo de
Análise no 1266/20131.0, informou que o produto (Parte 1 do "kit" Coca-Cola) não
pode ser descrito como um concentrado ou sabor concentrado.
Raciocínio semelhante foi adotado pela fiscalização para demonstrar o não
enquadramento no Ex 01 dos demais componentes que puderam se classificar no
código NCM 2106.90.10.
Ressaltamos ainda que, no julgamento do processo no 10980.724074/2018-30,
deste mesmo contribuinte, tratando exatamente da mesma matéria, classificação fiscal de “kits”
(concentrados para produção de bebidas não alcoólicas), esta Primeira Turma Ordinária, por
unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte, nos termos do
Acórdão no 3301-007.107, de relatoria da Ilustre Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, nos
termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/11/2016
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de
industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes
desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
Recurso Voluntário Negado.
Assim, correta a classificação fiscal adotada pela Fiscalização e mantida pela
DRJ01.
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724516/2020-62

II.4) Aplicação de penalidade e juros de mora.
A recorrente requereu, se mantida a exigência dos créditos tributários, a exclusão
da penalidade e dos juros de mora.
No lançamento de ofício para a constituição do crédito tributário, são também
lançados multa de ofício e juros de mora. Nenhum valor foi lançado a título de correção
monetária.
A multa no lançamento de ofício de crédito tributário sobre o valor do tributo
exigido tem natureza punitiva cujo objetivo é o de punir o sujeito passivo pela prática da infração
tributária cometida. No presente caso falta de declaração e recolhimento das contribuições
devidas sobre o faturamento mensal.
O seu lançamento teve como fundamento a Lei no 9.430, de 1996, art. 44, I, que
assim determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
Assim, a multa de ofício, calculada sobre o valor de tributo não-declarado/pago,
lançado e exigido de oficio, está em consonância com a legislação de regência, sendo o
percentual de 75% o legalmente previsto, não se podendo, em âmbito administrativo, excluí-la
por critério meramente subjetivo, contrário ao princípio da legalidade.
Ao contrário do entendimento da recorrente, no presente caso, não ocorreu as
hipóteses previstas no art. 100 do CTN nem nos art. 76, II, “a”, “b” e “c”, da Lei 4.502/64.
Já a dispensa dos juros sobre débitos pagos a destempo também não tem amparo
legal. Aliás, trata-se de matéria sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula 05, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao presente
caso, a súmula reproduzida acima, para manter a exigência dos juros de mora sobre os créditos
tributários em discussão.
Em face do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 2304
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724516/2020-62

Declaração de Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro
A despeito do brilhante voto do Relator, ouso divergir apenas quanto à aplicação de
ofício do Tema n° 69 do STF, relacionado à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, como explico a seguir.
O STF, no julgamento do RE no 574.706/PR, sob a sistemática da Repercussão
Geral - Tema no 69, reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo
do PIS/PASEP e da COFINS e fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo
para fins de incidência do PIS e da COFINS".
Após, houve o julgamento dos embargos de declaração opostos pela União
Federal, restando assentado que:
a) No ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições
PIS/COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS “destacado”;
b) A modulação dos efeitos do julgado é para após 15/03/2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em
que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não
compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por
maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou
contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições
PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos
os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do
voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão
realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)
No mesmo sentido, o Parecer PGFN No 14483/2021/ME:
16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada, conclui-se
que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art. 19, VI c/c 19-A, III,
e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os seus procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS”; b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e
da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e c) o ICMS a ser excluído da
base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
Assim, os efeitos da decisão devem se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15/03/2017. Ressalte-se que a empresa
tem medida judicial própria: o Mandado de Segurança no 1000167-42.2017.4.01.3200.
A citada decisão do STF é vinculante ao CARF, nos termos do art. 62, §2° do
RICARF:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724516/2020-62

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Já tive a oportunidade de sustentar que são matérias de ordem pública, todas
aquelas que condicionam a legitimidade do próprio exercício de atividade administrativa
(acórdão n° 3301-004.787). Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser objeto de
exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis de
reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 303, II e III do CPC/73 e, 342, II e III
do CPC/2015. Trata-se, indubitavelmente, de matéria de ordem pública, a aplicação de ofício de
decisões vinculantes em sede de repercussão geral.
Em razão disso, cabe neste momento processual deferir a exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS.
Assim, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, no tocante à aplicação
do RE 574.706/PR RG e do Mandado de Segurança no 1000167-42.2017.4.01.3200, voto por
excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, em montante a ser quantificado pela
autoridade competente na origem.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
aplicação de ofício do Tema 69 de repercussão geral.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro
Fl. 2306
DF CARF MF
Original